Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UP10 EDUCACIONAL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra ANDREA KLAUDIA DE ALBUQUERQUE, indeferiu o pedido do credor consubstanciado na penhora de bens que guarnecem a residência da executada. Em suas razões recursais (ID 49001656), o credor agravante informa e sustenta, em síntese, que com exceção dos móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência da executada, os bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, podem ser objeto de penhora, conforme o artigo 833 , inciso II do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo visando a expedição de carta precatória para a avaliação e penhora dos bens que guarnecem a residência da executada. No mérito, a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória pleiteada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Apesar do esforço argumentativo do credor agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa: “Os bens que guarnecem as residências são, em regra, impenhoráveis, salvo aqueles reconhecidamente suntuosos ou supérfluos. Assim, considerando que a exequente não se desincumbiu de indicar os bens existentes na residência da parte adversa passíveis de penhora, INDEFIRO, com fundamento no artigo 833, II, do CPC, o pedido de id. 153945643. (...) promova a parte credora o andamento do feito indicando, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC.” Cinge-se a controvérsia em relação ao pedido formulado pelo credor recorrente e indeferido pelo Juízo monocrático, de penhora de bens da residência da executada, ora agravada. Ressalte-se que, nos termos do art. 833, inc. II, do CPC c/c art. 1o da Lei no 8.009/1990, como regra, aludidos bens estão protegidos pela impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 8.009/90, excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar." (REsp 533.388/RS, Relator em. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 29/11/2004). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 606.301/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 19/09/2013) Com efeito, nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Trata-se, pois, de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Todavia, a regra geral admite exceções, expressamente previstas no artigo supracitado quais sejam, “os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” Assim, a exemplo da existência de duplicidade de bens que guarnecem a residência do devedor, há justificativa para a penhora de um deles, pois afastaria o caráter de essencialidade do bem, caracterizando-o como supérfluo. Nesse sentido: “(...) 1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, porquanto caracterizam-se como supérfluos, bem como ultrapassam as necessidades comuns, correspondentes a um médio padrão de vida, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1235594, 07244243520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020.) Na hipótese, à parte exequente agravante não indicou bens de valor vultoso, ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair. Não houve a indicação, de forma precisa e objetiva, de bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada. Além do mais, a par da probabilidade ou não do direito do credor agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja deferida a atribuição do efeito suspensivo ativo, e não induz prejuízo de natureza processual. Não se verifica, assim, pelo menos nesse momento processual, os requisitos legais aptos a justificar a concessão de efeito suspensivo ativo ou a antecipação da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator